Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-11.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006076-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), GILBERTO PACIFICO ZENY - CPF: 337.270.319-72 (EMBARGANTE), SENNA BISMARCK DE SOUSA SILVA - CPF: 059.140.063-41 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA ROYER - CPF: 039.482.781-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DE DECISÃO POSTERIOR PROFERIDA EM DEMANDA CONEXA – RECURSO PREJUDICADO. Diante da superveniência de decisão determinando a suspensão da produção de efeitos da decisão objeto do agravo interno, não subsiste utilidade no prosseguimento do recurso, restando reconhecer a superveniente perda do objeto e que o julgamento do embargos de declaração restaram prejudicados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1006076-11.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006076-11.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GILBERTO PACÍFICO ZENY contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo Interno nº
1006076-11.2021.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando os termos da decisão que admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A., “
a fim de autorizar a medida de arresto cautelar da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do réu/agravado
(o ora embargante Gilberto Zeny),
a ser cumprida, preferencialmente, na área de lavoura, porém, caso não localizado o suficiente,
(...)
nos armazéns indicados na inicial
” (cf. Id. nº 91995990).

O embargante afirma que o acordão embargado foi omisso, “
na

medida em que não houve pronunciamento sobre pontos que deveria se pronunciar a requerimento da parte, qual seja, a prestação de fiança bancária pelo embargante para fins de revogação da decisão que determinou o arresto de grãos em (seus) desfavor
”; argumenta que, mesmo diante do reconhecimento da probabilidade do direito da parte adversaria, “
o enfrentamento de tal questão é de extremada importância, pois infirma a conclusão da existência de perigo de dano
”, afinal, “
a fiança bancária no exato valor da dívida perseguida pelo Embargado, acrescido de 30% (trinta por cento), faz desaparecer o risco de ineficácia da ação de execução, mormente pelo fato de não sendo a coisa entregue, ou deteriorada, o exequente tem direito a receber o valor equivalente
”, e, ainda nessa perspectiva, diz que também não houve expresso pronunciamento acerca da observância e incidência do princípio da menor onerosidade no caso concreto, então, por tais fundamentos, pede o acolhimento dos declaratórios para que sejam supridas e sanadas as omissões indicadas
(cf. Id. nº 93350456).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os fundamentos recursais e pede a pronta rejeição dos embargos, inclusive, com a aplicação de multa por interposição protelatória (cf. Id. nº 99700459).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRAFILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em breve recapitulação, o processo de origem diz respeito à “
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
” (Proc. nº 1011491-46.2021.8.11.0041), onde a autora AMAGGI pleiteiou o arresto cautelar do soja objeto dos contratos de compra e venda de safra futura celebrados com o réu GILBERTO ZENY, e, diante do indeferimento do seu pedido em caráter liminar, interpôs

o Recurso de Agravo de Instrumento, de onde veio o presente recurso (AgInt e ED).

Em 15.04.2021, na 1ª decisão proferida nos autos do RAI, o quadro decisório restou assim definido:

“Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar a medida de arresto cautelar da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do réu/agravado, a ser cumprida, preferencialmente, na área de lavoura, porém, caso não localizado o suficiente, desde já, fica autorizado a busca nos armazéns indicados na inicial, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.” (cf. Id. nº 83401583)

Em 22.04.2021, em atenção à provocação quanto ao depósito judicial dos grãos arrestados, veio a 2ª decisão consignando que:

“
Portanto, nomeio a FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA como depositária judicial dos grãos arrestado por força da decisão proferida nestes autos, e determino a agravante AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. que se abstenha de promover a remoção do soja ali depositado, inclusive restituindo o que já tiver sido retirado do local.” (cf. Id. nº 84116469)

Em 23.04.2021, a 3ª decisão proferida nos autos indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela AMAGGI (cf. Id. nº 84352983).

Em 26.04.221, GILBERTO ZENY interpôs o agravo interno em questão contra a decisão inaugural (“1º decisão”), onde, registra-se, não há menção sobre oferta/prestação de fiança ou qualquer outra garantia do Juízo (cf. Id. nº 84523956).

Em 04.05.2021, a 4ª decisão rejeitou
o pedido de pronta retratação/tutela de urgência deduzido no agravo interno
(cf. Id. nº 85708455).

Em 12.05.2021, GILBERTO ZENY pediu a reconsideração da última decisão, acrescendo aos seus argumentos, dessa vez, a oferta de fiança judicial ora em comento (cf. Id. nº 86699496).

Em 18.05.2021, a AMAGGI interpôs agravo interno contra a “2ª decisão”, isto é, “
na qual este d. Desembargador nomeou a empresa Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. como depositária dos grãos arrestados, determinando que a Agravante ALZ se abstenha de remover a soja ali depositada, inclusive restituindo o que tiver sido retirado do local
” (cf. Id. nº 87379973).

Em 11.06.2021, o AgInt interposto por GILBERTO ZENY foi incluído na pauta de julgamento da sessão do dia 22.06.2021, quando, então, proferido o v. acórdão ora embargado (cf. Id. nº 91995990).

Em 14.06.2021, no interregno entre a publicação da pauta de julgamento e a realização da respectiva sessão, nos autos do RAI nº 108774-87.2021.8.11.0000, oriundo da ação conexa de Embargos de Terceiro (Proc. nº 1016243-61.2021.8.11.0041), proposta pela
FAZENDÃO (depositária judicial dos grãos até então) contra a AMAGGI, sobreveio decisão liminar favorável à pretensão deduzida pela terceira/embargante, para, em sede
antecipação da tutela, suspender os efeitos da “1ª decisão”, isto é, da decisão que deferiu e ordenou o arresto do soja em disputa nos autos.

Pois bem.

Primeiramente, como se nota do último evento mencionado, mesmo estando pendente de análise o AgInt interposto pela
AMAGGI contra a decisão liminar proferida no
RAI nº 108774-87.2021.8.11.0000, o fato é que, diante da suspensão/interrupção da produção de efeitos da decisão deferitória do arresto, ocorreu a perda superveniente do objeto de ambos os agravos internos interpostos nos autos (ref. ao RAI nº
1006076-11.2021.8.11.0000), afinal, tornou-se inócua a discussão atinente aos termos de decisão que não mais produz efeitos no mundo fático-jurídico neste momento, o que, por óbvio, afeta e prejudica o julgamento destes declaratórios.

No mais, ainda que fosse pertinente prosseguir com a análise dos embargos de declaração, logo se vê da retrospectiva dos fatos que o tema da “
prestação de

fiança bancária
” é estranho à matéria abordada na decisão de 1º Grau e nas razões do agravo de instrumento, eis que ambas versam sobre medida que visa objetivamente atingir (e salvaguardar) o produto em si (coisa incerta = soja), e não o simples equivalente pecuniário, e do próprio âmbito do agravo interno, pois, além da natural vinculação deste ao objeto da decisão impugnada, a questão sequer havia sido suscitada nas razões do recurso, vindo posteriormente aos autos por meio de simples petição, que, obviamente, não integra, nem serve para retificar os termos do agravo de interno, daí porque não há falar em omissão do acórdão nesse ponto, muito menos em relação à genérica arguição do princípio da menor onerosidade, que sequer se correlaciona à natureza da demanda em questão (tutela provisória de natureza cautelar). Em última instância, admitindo a oferta da fiança bancária como um “
fato superveniente que interfira na relação jurídica
”

(CPC, art. 493), destaco que tal
fato superveniente
não modificaria a conclusão decisória do acórdão embargado por força da 1º consideração feita acima (“
medida
(arresto cautelar)
visa objetivamente atingir (e salvaguardar) o produto em si (coisa incerta = soja), e não o simples equivalente pecuniário
”).

Para encerrar esta exposição decisória, considerando que teci comentários acerca do mérito dos declaratórios interposto por GILBERTO, mesmo reconhecendo que houve a perda do objeto recursal, reservo, aqui, espaço para fazer a seguinte observação sobre agravo interno interposto pela AMAGGI, se não fosse pela superveniente perda do objeto, o AgInt em questão não seria conhecido ante a manifesta intempestividade da interposição recursal, eis que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, mas serve para denunciar a ciência da decisão em questão independente da data de publicação no DJe.

Uma última observação, em que pese inexistir hipótese que justificasse o acolhimento dos declaratórios, não diviso caráter malicioso ou protelatório da interposição recursal, não a ponto de justificar a imposição da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Frente a tais considerações, julgo prejudicado este recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021